Tribunal: TJMT
Processo: 1017350-93.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017350-93.2026.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução, Competência, Causas Supervenientes à Sentença, Conflito de Competência ]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[Juizo da 4a Vara Cível de Lucas do Rio Verde (SUSCITANTE), Juízo da 2a Vara Cível de Lucas do Rio Verde (SUSCITADO), JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (SUSCITANTE), JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (SUSCITADO), LUCINEIA SOUZA DA SILVA - CPF: 021.719.131-26 (TERCEIRO INTERESSADO), LOIVO DE SOUZA DOS SANTOS - CPF: 970.384.310-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO HOMOLOGADO EM AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. OBRIGAÇÃO PATRIMONIAL DECORRENTE DE PARTILHA DE BENS. COMPETÊNCIA FUNCIONAL DO JUÍZO PROLATOR DA SENTENÇA. ART. 516, II, DO CPC. PRINCÍPIO DA PERPETUATIO JURISDICTIONIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. CONFLITO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde em face do Juízo da 2a Vara Cível da mesma comarca, nos autos de cumprimento de sentença decorrente de acordo homologado em ação de reconhecimento e dissolução de união estável, ajuizado por Lucineia Souza da Silva contra
Loivo
de Souza dos Santos, em razão de divergência acerca da competência para processamento da fase executiva após inadimplemento parcial das obrigações pactuadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o cumprimento de sentença decorrente de acordo homologado em ação de dissolução de união estável deve tramitar perante o juízo que homologou o ajuste ou ser redistribuído para Vara Cível Comum, em razão da natureza patrimonial das obrigações executadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 516, II, do Código de Processo Civil estabelece que o cumprimento de sentença deve ocorrer perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição, configurando hipótese de competência funcional de natureza absoluta.

O cumprimento de sentença constitui mera fase do processo sincrético, inexistindo instauração de nova relação processual autônoma.

O fato de a obrigação executada possuir conteúdo patrimonial não afasta a competência do juízo que homologou o acordo, pois as obrigações decorrem da partilha de bens oriunda da relação familiar anteriormente discutida.

A Resolução no 22/2022-TJMT-OE disciplina a especialização das varas para a fase de conhecimento, sem afastar a regra federal de competência funcional prevista no art. 516, II, do CPC.

O princípio da
perpetuatio

jurisdictionis
, previsto no art. 43 do CPC, prestigia a permanência da competência do juízo que já conhece as peculiaridades da demanda, promovendo celeridade e economia processual.

A jurisprudência do TJMT e do STJ reconhece que a liquidação ou cumprimento de sentença decorrente de acordo homologado em ação de família deve permanecer perante o juízo prolator da decisão exequenda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito procedente.

Tese de julgamento
:

O cumprimento de sentença decorrente de acordo homologado em ação de reconhecimento e dissolução de união estável deve tramitar perante o juízo que homologou o ajuste, nos termos do art. 516, II, do CPC.

A natureza patrimonial da obrigação executada não afasta a competência funcional do juízo prolator da sentença homologatória.

O cumprimento de sentença constitui fase do processo sincrético e não inaugura nova relação processual autônoma.

A especialização das varas definida por norma administrativa não prevalece sobre a competência funcional absoluta prevista na legislação processual federal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 43 e 516, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1039938-31.2025.8.11.0000, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Rel. Dirceu dos Santos, j. 22.01.2026, pub. DJE 26.01.2026; TJMT, N.U 1021368-94.2025.8.11.0000, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Rel. Tatiane Colombo, j. 27.11.2025, pub. DJE 28.11.2025.

R E L A T Ó R I O

1000920-
96.2023.8.11.0024

JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE
X
JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA MESMA COMARCA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE em face do JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA MESMA COMARCA, nos autos do Cumprimento de Sentença (no 1000157-32.2023.8.11.0045) movido por LUCINEIA SOUZA DA SILVA contra LOIVO DE SOUZA DOS SANTOS.

O Suscitante sustenta que, tratando-se de cumprimento de sentença

a ação deve tramitar perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição, ao argumento que se trata de competência funcional, de natureza absoluta, a teor do que dispõe o art. 516, II, do Código de Processo Civil.

A Procuradoria de Justiça manifestou desinteresse.
(ID.
365944887
)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

O feito originário (Ação de Reconhecimento e Dissolvência de União Estável) tramitou perante a 2a Vara Cível (Juízo Suscitado), onde as partes celebraram acordo judicial homologado em 04/09/2023, envolvendo a entrega de um imóvel e o pagamento de valores em espécie.

Diante do inadimplemento parcial, a exequente requereu o cumprimento da sentença. O Juízo da 2a Vara Cível, em um primeiro momento, recebeu o pedido e determinou a intimação para pagamento. Todavia, posteriormente, declarou-se incompetente e determinou a redistribuição para uma das Varas Cíveis Genéricas (no caso, a 4a Vara), sob o argumento de que a demanda passou a ter natureza estritamente patrimonial/obrigacional, alheia ao Direito de Família, conforme a Resolução no 22/2022-TJMT-OE.

O conflito negativo de competência está configurado, uma vez que ambos os juízos se declararam incompetentes para processar e julgar o cumprimento de sentença referente ao acordo homologado na ação que tramitou perante a
2a Vara Cível
.

A controvérsia cinge-se em definir se o cumprimento de sentença homologatória de acordo em ação de dissolução de união estável deve permanecer na Vara Especializada (Família) que homologou o ajuste ou ser redistribuído para a Vara Cível Comum, em razão da natureza patrimonial da obrigação inadimplida.

O Código de Processo Civil de 2015 consolidou o chamado Sincretismo Processual, eliminando a necessidade de uma nova ação autônoma de execução para títulos judiciais. O cumprimento de sentença é apenas uma nova fase de um processo que se pretende único.

O art. 516, II, do
mencionado diploma processual
Civil estabelece que "o cumprimento da sentença efetuar-se-á perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição". Trata-se de regra de competência funcional, portanto, de natureza absoluta.

No caso em análise, o acordo foi homologado pelo Juízo da
2a
Vara
Cível
, sendo este o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição. Assim, independentemente da natureza da obrigação a ser executada (patrimonial ou não), a competência para o processamento do cumprimento de sentença é do juízo prolator da decisão exequenda.

O argumento de que a matéria
tornou-se
"estritamente patrimonial" não possui o condão de deslocar a competência funcional. Embora o objeto da execução seja o pagamento de quantia e entrega de veículo, tais obrigações originam-se da partilha de bens decorrente da relação
familiar outrora discutida. A especialização da Vara (Resolução no 22/2022-TJMT-OE) define as matérias para a fase de conhecimento, mas não revoga a regra federal de competência funcional para o cumprimento de seus próprios julgados.

Ademais, o princípio da
perpetuatio

jurisdictionis
(art. 43 do CPC) visa garantir que o juiz que já teve contato com a causa e conhece suas peculiaridades seja o mesmo a conduzir sua satisfação executiva, prestigiando a celeridade e a economia processual.

Em casos análogos n
esse sentido
decidiu este Sodalício
:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO LITIGIOSA DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO DE ACORDO HOMOLOGADO – ART. 516, II, DO CPC – SENTENÇA NÃO LÍQUIDA – NECESSIDADE DE APURAÇÃO DE VALORES E DEVERES ORIUNDOS DO VÍNCULO CONJUGAL – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DE FAMÍLIA – PRECEDENTES DO STJ E TJ/MT – COMPETÊNCIA DO JUÍZO PROLATOR DA SENTENÇA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO – CONFLITO PROCEDENTE.

Nos termos do art. 516, II, do Código de Processo Civil, compete ao juízo que proferiu a sentença no primeiro grau de jurisdição processar e julgar o respectivo cumprimento. Quando a sentença homologatória decorre de acordo firmado em ação de família com partilha de bens, cuja execução exige apuração de valores e obrigações complexas, a competência permanece com o juízo especializado, por se tratar de competência funcional de natureza absoluta.
Precedentes do STJ e TJ/MT.

Conflito conhecido e julgado procedente para declarar competente o Juízo da Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Sinop/MT.

(N.U 1039938-31.2025.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 22/01/2026,
Publicado
no DJE 26/01/2026)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA DECORRENTE DE ACORDO HOMOLOGADO EM DIVÓRCIO CONSENSUAL. ARTIGO 516, II, DO CPC. COMPETÊNCIA FUNCIONAL DO JUÍZO QUE PROFERIU A SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA. CONFLITO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande em face do Juízo da 3a Vara Especializada de Família e Sucessões da mesma comarca, nos autos da Ação de Liquidação de Sentença no 1013572-46.2025.8.11.0002, proposta por Amanda Aparecida Alencar dos Santos Araujo contra José de Souza Araujo.

O feito tem por objeto a apuração do valor de indenização prevista em acordo homologado por sentença na Ação de Divórcio Consensual no 1015986-56.2021.8.11.0002, em razão de suposto descumprimento de obrigação assumida pelo ex-cônjuge varão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir qual o juízo competente — se o Cível Comum ou o Especializado de Família e Sucessões — para processar e julgar a Ação de Liquidação de Sentença que busca dar efetividade a cláusula indenizatória prevista em acordo homologado no processo de divórcio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 516, inciso II, do Código de Processo Civil estabelece que o cumprimento e a liquidação de sentença devem ocorrer perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição, configurando competência funcional, absoluta e inderrogável.

A liquidação de sentença não inaugura nova relação processual, mas constitui fase integrante do mesmo processo sincrético em que formado o título executivo judicial.

A natureza patrimonial da obrigação prevista no acordo não afasta a competência do juízo que a homologou, pois o cumprimento ou a
liquidação dessa sentença dependem da interpretação do título judicial proferido pelo juízo de origem.

O argumento de exaustão da competência do juízo especializado após a partilha não se aplica quando se trata de execução ou liquidação de obrigação constante do próprio acordo homologado no processo de família.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a execução ou liquidação de sentença homologatória de acordo em ação de família deve tramitar perante o mesmo juízo que proferiu a decisão, em observância ao art. 516, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito de competência procedente. Competência reconhecida do Juízo Suscitado.

Tese de julgamento:

A liquidação ou cumprimento de sentença de acordo homologado em ação de divórcio deve tramitar perante o juízo de família que proferiu a decisão, em razão da competência funcional prevista no art. 516, II, do CPC.

A natureza patrimonial da obrigação contida no título judicial não altera a competência do juízo que a constituiu.

A liquidação de sentença não configura nova relação jurídica, mas mero desdobramento do processo originário.

(N.U 1021368-94.2025.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 27/11/2025,
Publicado
no DJE 28/11/2025)

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE

o conflito
e declaro a competência
do

JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE para processar e julgar o cumprimento de sentença em questão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2026